Tribunal: STF
Processo: ARE 1438180
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 33) opostos pelo Distrito Federal em 12.06.2023 (eDOC 34) em face de decisão monocrática, na qual dei provimento ao recurso extraordinário do ora Embargado para reconhecer a inconstitucionalidade da cobrança da contribuição previdenciária estabelecida nos termos da Lei 13.954/2019 (eDOC 31). 



    Nas razões recursais, alega-se que a decisão recorrida é omissa, ao deixar de observar que, no caso concreto, cuida-se de discussão sobre policiais militares do Distrito Federal. 



    Ao final, pleiteia-se o provimento dos embargos para que seja afastada a “inconstitucionalidade da cobrança da contribuição previdenciária estabelecida nos termos da Lei 13.954/2019, no caso dos autos”, eis que o recorrente é servidor militar distrital, negando-se provimento ao recurso extraordinário” (eDOC 33, p. 9). 



    A parte Embargada, devidamente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 36). 



    É o relatório. Decido. 



    Verifica-se que a controvérsia em exame está incluída na sistemática da repercussão geral, Tema 1177, cujo recurso paradigma é o RE 1.338.750-RG. A Corte, ao analisar o mérito desse paradigma, assim se manifestou:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.” (RE 1.338.750, de relatoria do Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 27.10.2021)



    Opostos embargos de declaração, foi conferida modulação dos efeitos desta decisão nos seguintes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS ATIVOS E INATIVOS E DE SEUS PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROCEDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARCIALMENTE, TÃO SOMENTE PARA MODULAR OS EFEITOS DA DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE, A FIM DE PRESERVAR A HIGIDEZ DOS RECOLHIMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DE MILITARES, ATIVOS OU INATIVOS, E DE SEUS PENSIONISTAS, EFETUADOS NOS MOLDES INAUGURADOS PELA LEI 13.954/2019, ATÉ 1º DE JANEIRO DE 2023. PREJUDICADOS OS PEDIDOS SUSPENSIVOS REQUERIDOS EM PETIÇÕES APARTADAS.” (RE 1.338.750-ED, de relatoria do Min. Juiz Fux, Pleno, DJe 13.09.2022)



    Entretanto, constata-se que a decisão ainda não transitou em julgado, uma vez que está pendente o julgamento de novos embargos de declaração opostos, onde se analisará eventuais limitações a modulação dos efeitos do acórdão proferido, em relação as ações propostas anteriormente ao julgamento do paradigma, bem como ao alcance dessa orientação ao Distrito Federal.



    Desse modo, deve ser determinada a devolução dos autos à origem para que se aguarde a decisão proferida nos referidos embargos declaratórios.



    Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.438.249, de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 19.06.2023; ARE 1.433.083-ED, de minha relatoria, DJe 30.06.2023; ARE 1.442.005, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe 07.07.2023 e RE 1.437.329 , de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 31.05.2023. 



    Extraio deste último decisum monocrático (RE 1.437.329), os seguintes fragmentos:



    “3. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.338.750, Tema 1.177, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal firmou a tese: “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade” (DJe 27.10.2021). 



    Em 5.9.2022, ao julgar os embargos de declaração opostos contra aquele paradigma, este Supremo Tribunal “conheceu dos embargos de declaração, atribuindo-lhes excepcionais efeitos infringentes, e os proveu parcialmente, tão somente para modular os efeitos da decisão desta Suprema Corte, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023” (DJe 13.9.2022) 



    Contra esse julgado foram opostos novos embargos de declaração, pendentes de julgamento. Assim, considerada a pendência de embargos de declaração no paradigma, adequado o retorno dos autos à origem, para aguardar-se o trânsito em julgado e, na sequência, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 



    Sobre essa controvérsia, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal devolveu o processo para o Tribunal de origem, para aguardar-se o julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.338.750: 



    (...)



    Confiram-se, também, estas decisões: RE n. 1.433.088/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Relator, DJe 15.5.2023; RE n. 1.395.549-ED/SP, de minha relatoria, DJe 4.10.2022; e ARE n. 1.394.733/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 13.12.2022. 



    Reconhecida a repercussão geral do tema, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o término do julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.338.750-RG e, após a decisão, observar-se a sistemática da repercussão geral. 



    4. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (RE n. 1.257.792-AgR-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.1.2021; RE n. 1.286.005-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; e RE n. 908.252-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2020), determino a devolução destes autos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal” (grifos nossos) 



     



    Ante o exposto, reconsidero a decisão embargada e, em consequência, julgo prejudicados os embargos de declaração, bem como determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente